Tribunal: TJMT
Processo: 1027978-43.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027978-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 229.346.851-87 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE COSTA E SILVA - CPF: 689.986.941-15 (APELADO), SEBASTIAO ZATTAR FILHO - CPF: 208.551.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAO FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

FLAVIO HENRIQUE COSTA E SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
NÃO RESPEITADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse anterior e à ocorrência de esbulho. O recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e contagem incorreta do prazo processual, desconsiderando o prazo em dobro previsto para a Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da indevida consideração de intempestividade da manifestação da Defensoria Pública sobre a produção de provas, sem a observância do prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC.

III. Razões de decidir

O indeferimento da produção de prova testemunhal, considerada intempestiva, baseou-se em contagem de prazo sem a aplicação da prerrogativa da Defensoria Pública, violando o disposto no art. 186 do CPC.

A controvérsia acerca da posse e do esbulho possui natureza eminentemente fática, cuja apuração depende de instrução probatória adequada, sendo relevante a oitiva de testemunhas.

Verificada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com observância das garantias processuais constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido

Tese de julgamento:
“A ausência de observância do prazo em dobro da Defensoria Pública configura cerceamento de defesa, quando resulta no indeferimento indevido de produção probatória relevante. O julgamento antecipado da lide em ações possessórias exige a comprovação inequívoca da desnecessidade de instrução, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV
, 134
; CPC,
arts
.
186,
355, I, 370, 373
e
561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5
; TJMT,
1026542-21.2024.8.11.0000
,
1001796-54.2021.8.11.0078

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por JOÃO FERREIRA DA SILVA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT no bojo da ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

"
VISTOS ETC.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
João Ferreira da Silva
em desfavor de
Flávio Henrique Costa e Silva
, todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca ser reintegrado na posse do imóvel situado na Rua Comendador Henrique Santos, nº 601, Bairro Glória, em Várzea Grande/MT.

O autor alega que o imóvel foi adquirido por sua genitora,
Eroema
Ferreira da Silva, em 08.04.1988 e que, na época,
a mesma
expressou que o imóvel lhe seria destinado, por ser o filho mais novo, contudo, após o seu falecimento de outro irmão deficiente, autorizou, em espírito fraterno, que o irmão Osvaldo Ferreira da Silva permanecesse no imóvel.

Afirma que, após o falecimento de Osvaldo, em 21.07.2021, o réu, filho deste, teria se apossado do bem e impedido o seu acesso e demais familiares, realizando inclusive reformas no local sem autorização.

Aduz ter ocorrido esbulho possessório, fazendo jus a ser reintegrado na posse do imóvel.

Por fim, requer o deferimento de liminar
reintegratória
e, no mérito, a procedência da demanda, para confirmar a liminar e reintegrá-lo no imóvel de forma definitiva, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com a exordial juntou documentos.

Em decisão inicial (id. 126633626), foi deferido os benefícios da justiça gratuita e indeferida a liminar
reintegratória
, sendo determinada a citação do réu.

Realizada audiência de conciliação (id. 135154179), que restou inexitosa.

O réu apresentou contestação (id. 135941903), na qual suscitou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão possessória, inépcia da petição inicial e a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

No mérito, sustenta, em síntese, que o autor jamais exerceu posse sobre o imóvel em debate; que a posse sempre foi exercida de forma exclusiva, contínua e mansa pelo seu genitor Osvaldo Ferreira da Silva, até seu falecimento; que não houve qualquer esbulho, e que não foi preenchido os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. Requer a improcedência da demanda.

Com a contestação juntou documentos.

A parte autora impugnou a contestação (id. 140894560).

Intimadas, as partes requereram a produção de prova oral (id. 141451511 e id. 143802653), sendo certificado a intempestividade do pedido do autor (id. 143912653).

Realizada nova audiência de conciliação (id. 168164345), que também restou infrutífera.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
João Ferreira da Silva
em desfavor de
Flávio Henrique Costa e Silva
, todos devidamente qualificados nos autos, pela qual busca ser reintegrado na posse do imóvel situado na Rua Comendador Henrique Santos, nº 601, Bairro Glória, em Várzea Grande/MT.

De início, destaco que incide à hipótese vertente a regra inserta no inc. I, do art. 355, do CPC, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito.

Assim, estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do art. 370, do CPC, razão pela qual
indefiro o pedido de produção de prova oral
, até porque houve manifestação extemporânea do autor (id. 143912653).

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NA PEÇA DE DEFESA

1) Da Prescrição

Sem razão
. A pretensão deduzida na presente demanda é de natureza possessória. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o fundamento de uma ação de reintegração de posse é a perda da posse em decorrência de esbulho, desde que demonstrados os seguintes requisitos: i) a posse anterior,
ii
) o esbulho praticado pelo réu,
iii
) a data do esbulho, e
iv
) a perda da posse.

No entanto, não se aplica à hipótese a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, porquanto a ação de reintegração de posse visa proteger a posse, e não o domínio, incidindo regra própria quanto à perda da proteção possessória, conforme baliza o art. 1.210, §1º, do CC.

Ademais, a prescrição extintiva demanda comprovação inequívoca de inércia do titular do direito em face de situação fática consolidada, o que demanda análise de mérito, não se prestando à extinção liminar da lide.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição
.

2) Da Inépcia da Petição Inicial

Sem razão
. A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil, descrevendo minimamente os fatos, o pedido e a causa de pedir.

A ausência de documentos mais robustos ou a fragilidade da prova inicial não conduzem à inépcia, mas sim à improcedência do pedido, se não restar provado o alegado.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia
.

3) Da Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita

Sem razão
. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor goza de presunção de veracidade, nos termos do §3º do art. 99 do CPC, sendo o benefício indeferido apenas mediante prova em sentido contrário.

A mera alegação de existência de empresa individual ativa, desacompanhada de demonstração concreta de capacidade financeira, é insuficiente para afastar tal presunção.

Rejeito, por conseguinte, a impugnação à gratuidade judiciária
.

MÉRITO

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do autor nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de título de propriedade, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela
reintegratória
reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação da posse alegada pelo autor, bem como da configuração do esbulho possessório pelo requerido.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, tais como o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação da coisa.

No caso sub judice, o autor não demonstrou ter exercido efetivamente qualquer dos atributos da posse sobre o imóvel, limitando-se a afirmar que sua genitora teria declarado que o bem lhe seria destinado, e que teria autorizado, por mera liberalidade, que seu irmão Osvaldo residisse no local.

Contudo, os elementos constantes nos autos apontam que a posse sempre foi exercida de forma contínua, pacífica e pública por Osvaldo Ferreira da Silva, falecido em 2021, pai do requerido.

Tal circunstância é corroborada por documentos fiscais e administrativos (como contas de água, energia, e o cadastro de IPTU) em nome de Osvaldo (id. 168164345 a id. 135941931), além da ausência de qualquer iniciativa do autor para fazer cessar essa ocupação ao longo de quase três décadas.

Ademais, a data do suposto esbulho – falecimento de Osvaldo e ocupação do imóvel por seu filho – remonta ao ano de 2021, ou seja, há mais de ano e dia da propositura da demanda, circunstância que afasta o cabimento da concessão de tutela liminar com base no rito especial do art. 560 do CPC, consoante sedimentada jurisprudência:

Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

Assim,
a natureza antiga da posse exercida pelo réu, por herança direta de seu genitor, bem como a ausência de demonstração da posse anterior e da perda da posse pelo autor, afastam
a configuração do esbulho, tornando inviável o acolhimento da pretensão possessória.

No ponto, é importante destacar que não se pode confundir domínio com posse, reafirma-se.

Na verdade, mesmo que haja relação de domínio pelo autor, ele não demonstrou exercício de posse necessário para configurar a legitimidade ativa na ação possessória, mormente em razão de que a
ação possessória exige demonstração de posse efetiva e anterior à suposta turbação ou esbulho, sob pena de desatendimento ao disposto no art. 561 do CPC, o que, no caso dos autos, não restou satisfeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de reintegração de posse ajuizada por
João Ferreira da Silva
em desfavor de
Flávio Henrique Costa e Silva
, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.
"

Em suas razões recursais (ID. 284935949) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
e
contagem incorreta do prazo
pela
inobservância do prazo em dobro da Defensoria Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Recurso tempestivo e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
285785362
).

Contrarrazões (ID. 284935951) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOAO FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

FLAVIO HENRIQUE COSTA E SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por JOÃO FERREIRA DA SILVA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT no bojo da ação de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o autor não demonstrou ter exercido efetivamente qualquer dos atributos da posse sobre o imóvel, não comprovando os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

A parte apelante, em suma, defende que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Assevera que, se tratando de ação que discute a posse de um imóvel, a comprovação desta pretensão dependeria não apenas de documentos, mas também da oitiva de testemunhas que têm ciência dos fatos.

Aduz que o pedido de oitiva de testemunhas partiu de ambas as partes, conforme consta nos autos em ID. 141451511 e ID. 143802653, quando o juiz solicitou a especificação das provas. Pontua que, embora reconheça a prerrogativa do julgador de formar seu convencimento, conforme o artigo 370 do CPC, o magistrado agiu equivocadamente, causando cerceamento de defesa a ambas as partes.

Argumenta, ainda, que a secretaria do juízo de primeira instância equivocou-se ao certificar a intempestividade de sua manifestação sobre as provas (ID. 143912653), pois não considerou corretamente o prazo em dobro da Defensoria Pública, observando que a manifestação constante no ID. 143802653 era tempestiva, inclusive considerando que no período houve feriado de Carnaval e ponto facultativo.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para a realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas, para que seja proferida uma sentença adequada ao caso.

Lado outro, a parte apelada assevera que o julgamento antecipado da lide se justifica pela falta de provas do autor, que não demonstrou ter a posse do imóvel, não comprovou o esbulho e a perda da posse, requisitos elencados no artigo 561 do CPC. Aduz que o réu apresentou provas documentais de que seu genitor pagou por anos água, energia e IPTU em seu nome, sendo o detentor de posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Pontua ainda que não se pode falar em cerceamento de defesa quando não foram apresentadas provas do esbulho e perda da posse pelo autor, pois isso nunca aconteceu. Defende que o juízo de primeiro grau detém autonomia jurisdicional para aplicar o artigo 370 do CPC, considerando desnecessárias provas orais para o caso, sendo correta a aplicação do artigo 355, I, do mesmo diploma legal.

Quanto à alegada intempestividade, sustenta que consta nos autos que a notificação no PJE para a Defensoria data de 08/02/2024, com prazo em dobro vencendo em 03/04/2024, sendo que a manifestação sobre produção de provas (ID. 143802653) foi apresentada em 08/03/2024, portanto, intempestivamente.

Ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e contagem incorreta do prazo pela inobservância do prazo em dobro da Defensoria Pública.

Da análise do feito, verifica-se
o autor buscava a reintegração na posse de imóvel situado na Rua Comendador Henrique Santos, nº 601, Bairro Glória, em Várzea Grande/MT, alegando que o bem foi adquirido por sua mãe,
Eroema
Ferreira da Silva, em 08.04.1988, que teria declarado que o imóvel ficaria com ele por ser o filho mais novo. Após o falecimento da genitora e de outro irmão, o autor teria permitido que seu irmão Osvaldo Ferreira da Silva permanecesse no imóvel. Contudo, após o falecimento de Osvaldo em 2021, o réu (filho deste) estaria impedindo o acesso do autor ao bem.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I do Código de Processo Civil, concluindo que o autor não comprovou qualquer
dos requisitos do art. 561 do CPC, pois não demonstrou ter exercido qualquer atributo da posse sobre o imóvel em questão.

O
apelante sustenta, em síntese, que

houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
, que
tratando-se de ação possessória, a comprovação da pretensão dependeria não apenas de documentos, mas também da oitiva de testemunhas
e que
a manifestação da Defensoria Pública acerca da produção de provas foi considerada intempestiva indevidamente, pois não foi respeitada a contagem em dobro dos prazos.

Por sua vez,
o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que o julgamento antecipado foi adequado diante da ausência de provas do autor quanto à posse do imóvel, ao esbulho e à perda da posse.

Preliminarmente, impõe-se a análise da alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista seu caráter prejudicial em relação ao mérito da demanda possessória.

O direito à produção probatória constitui desdobramento do princípio do contraditório e da ampla defesa, com assento constitucional no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece que "
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
" (art. 369).

Embora o art. 370 do CPC confira ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, permitindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, tal prerrogativa não pode ser exercida de modo a comprometer o devido processo legal
, sendo que a
inobservância desse equilíbrio pode configurar cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual.

No caso em apreço, verifico que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, entendendo desnecessária a produção de prova oral requerida pelo autor, ora apelante
, tendo como fundamento
na compreensão de que os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento da causa.

Ocorre que, em se tratando de ação possessória, a demonstração da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, requisitos elencados nos incisos I e II do art.
561 do CPC, pode eventualmente depender da produção de prova testemunhal, especialmente quando os documentos apresentados não são conclusivos acerca dessas questões.

Ao analisar detidamente os autos, constato que o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar sua alegação de que tinha a posse do imóvel e que seu irmão Osvaldo apenas residia no local por sua permissão. Tal prova, em tese, poderia ser relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a posse, enquanto situação fática, nem sempre é plenamente demonstrável por meio de documentos.

Ademais, conforme consignado no relatório, o apelante sustenta que sua manifestação pela produção de provas foi erroneamente considerada intempestiva pelo juízo
a quo
.

Nesse ponto específico, merece destaque o fato de que o autor é representado pela Defensoria Pública, instituição que goza da prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil.

Analisando a cronologia processual, verifico que a intimação para especificação de provas foi expedida em 08/02/2024 e a manifestação do autor foi protocolada em 08/03/2024, tendo sido considerada intempestiva conforme certidão de ID 143912653.

Entretanto, considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública, que estenderia o período regular para manifestação e a alegação de que o intervalo compreendeu feriados (Carnaval) e pontos facultativos, é forçoso reconhecer que houve equívoco na contagem do prazo.

Isto porque conforme visto na Aba Expedientes do processo na origem, verifico que não houve a contagem em dobro em favor da Defensoria Pública, visto que após o registro da ciência fora contado o prazo de 10 (dez) dias e não dobrado:

A jurisprudência de nossos tribunais é pacífica quanto à necessidade de estrita observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, conforme disposto no art. 134 da Constituição Federal.

O prazo em dobro constitui mecanismo para equalizar as condições de atuação da Defensoria Pública, considerando suas peculiaridades institucionais e o volume de demandas sob sua responsabilidade.

Tal prerrogativa inclusive é resguardada pel
o estatuto processual
civil

em seu artigo 186
confere à Defensoria Pública prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
de modo a
assegurar paridade de armas entre os diversos atores do processo, considerando as peculiaridades da atuação
defensorial
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – RECORRENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRAZO EM DOBRO – MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO ACORDO – PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR - QUESTÕES QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 186 do Código Civil, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
Logo, considerando que o recurso foi apresentado dentro do prazo processual, em dobro, não há se falar em intempestividade. Nas ações que envolvam discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral. Considerando que não há nos autos qualquer prova de que o menor esteja em situação de risco no ambiente que convive com o seu genitor, aliado ao fato de que possui a guarda fática desde o ano de 2018, deve ser reformada a decisão agravada até que se aguarde a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da criança. (N.U 1026542-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
grifo nosso

Assim, considerando que a manifestação do autor pela produção de prova testemunhal foi tempestiva
, visto que houve concessão de prazo de 10 (dez) dias para as partes, quando na verdade o prazo a ser conferido à Defensoria Pública seria de 20 (vinte)
dias
, em razão do prazo em dobro da Defensoria Pública, e que tal prova
poderia, em tese, ser relevante para o esclarecimento de questões fáticas essenciais ao julgamento da demanda possessória, concluo pela ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto.

O
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que o cerceamento de defesa se consubstancia quando o julgador impede a parte de comprovar o direito através dos meios de prova legais ou quando não examina as provas produzidas
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Na mesma linha, este Tribunal tem reiteradamente reconhecido que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a produção de prova era necessária para a
elucidação
de matéria de fato controvertida e relevante para o julgamento da causa
:

Recurso de Apelação Cível nº 1001796-54.2021.8.11.0078 – Sapezal Apelantes: Wall Street -
Participacoes
e Fomento Mercantil Ltda. e Almirante Alves de Sousa Apelados: Daniella Magalhaes Gustavo de Souza Machado e outros E M E N T A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO AFERÍVEL POR DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017) Muito embora o magistrado a quo tenha entendido desnecessária a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que não preenchidos os requisitos para o seu deferimento, o que se observa neste momento processual é que a realização de oitiva de testemunhas é prova necessária para o deslinde justo e adequado da controvérsia. (N.U 1001796-54.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

No presente caso, a necessidade da prova testemunhal se evidencia pela própria natureza da controvérsia, que envolve alegações sobre a origem e o exercício da posse, bem como sobre o suposto esbulho - elementos que, não raro, dependem do depoimento de pessoas que presenciaram os fatos relevantes.

Desta
co
, ainda, que no âmbito das ações possessórias, a demonstração da posse anterior, do esbulho e de sua data assume especial relevância, não sendo razoável o indeferimento da produção de provas destinadas a esclarecer precisamente esses elementos.

O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, mostrou-se prematuro e potencialmente prejudicial ao direito da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, a produção da prova testemunhal havia sido requerida por ambas as partes, conforme se verifica nos
IDs
141451511 e 143802653, o que reforça a necessidade de sua realização para o adequado esclarecimento das questões fáticas controvertidas.

Importante ressaltar que o reconhecimento do cerceamento de defesa não implica qualquer juízo antecipado sobre o mérito da causa, tampouco significa que a produção da prova testemunhal necessariamente levará a resultado diverso do que foi alcançado na sentença.

Aqui, t
rata-se, apenas, de assegurar o direito da parte ao devido processo legal e à ampla defesa, permitindo-lhe utilizar todos os meios de prova legítimos para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, cumpre destacar que, em se tratando de
error
in procedendo
, a solução adequada é a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos
à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025